Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA POR FILHA CONTRA MÃE IDOSA. CONTEXTO FAMILIAR E DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo Criminal comum e o juízo especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nos autos de ação penal que apura o crime de apropriação indébita praticado por filha contra sua genitora.

2. Fatos ocorridos no âmbito familiar e possibilitados pela relação de filiação, com vítima mulher idosa.

3. Pedido de definição do órgão jurisdicional competente para processar e julgar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. 4. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006, para fins de fixação da competência do Juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. 5. A Lei 11.340/2006 define violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial à mulher, ocorrida em ambiente doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.

6. 6. Se os autos demonstram que a vítima, mulher idosa, sofreu prejuízo patrimonial expressivo decorrente de condutas praticadas por sua filha, que se valeu da condição de curadora, relação típica de família e de confiança, aplica-se a Lei 11.340/2006.
7. A violência patrimonial é uma das formas expressamente abrangidas pela Lei Maria da Penha, inclusive quando praticada por parentes em relação de afinidade, ainda que sem coabitação, bastando a presença dos elementos de vulnerabilidade, gênero e relação familiar.
8. A jurisprudência do STJ reconhece a incidência da Lei 11.340/2006 em casos de violência doméstica praticada entre filhas e mãe quando presente situação de vulnerabilidade e relação afetiva e familiar, autorizando a competência do juízo especializado.
9. Como o contexto dos autos permite concluir que a infração penal teve origem direta na relação de filiação, com agressão patrimonial dirigida à vítima mulher em razão dessa condição, enquadra-se na proteção do microssistema da Lei Maria da Penha.
10. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é material e não se limita ao critério da pena, abrangendo delitos praticados em contexto de violência doméstica independentemente da capitulação penal.
11. A manutenção da unidade da investigação e da tramitação do feito no juízo especializado alinha-se ao objetivo da Lei 11.340/2006, de garantir proteção integral, evitando fragmentação processual e assegurando atendimento especializado à vítima.
12. A competência para processar e julgar os crimes deve ser fixada no Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF).
Tese de julgamento:

"1. A violência patrimonial praticada por filha contra mãe idosa configura violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340/2006. 2. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é material e decorre do contexto de gênero e de relação familiar, independentemente da capitulação penal. 3. A apuração do delito deve ocorrer perante o juízo especializado quando presentes os elementos de vulnerabilidade, gênero e vínculo familiar."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o da Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 277.561/AL, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi.